Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703283-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANEA HELIA LIMA REIS AGRAVADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem para que as partes se manifestarem o seu interesse no prosseguimento do feito em virtude de Perda de Objeto diante da prolação de sentença nos autos de origem consoante ID 34207560. Da mesma forma manifeste também o Agravado sobre os documentos pela Agravante consoante ID's 34196441-52. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator